Tribunal: TJDFT
Processo: 0749024-15.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO. CIRURGIA ESTÉTICA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MÉDICO. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE AFASTADA. SENTENÇA PARCIALMENTE MANTIDA.
1. O princípio da dialeticidade ou dialogicidade estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida.
2. A responsabilidade civil dos profissionais liberais é subjetiva, por expressa previsão legal, nos termos do parágrafo 4°, do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.
3. Nos casos de realização de procedimentos estéticos, a obrigação, conforme entendimento pacificado na Doutrina e na Jurisprudência, é de resultado, ou seja, o profissional se compromete a entregar o serviço como contratado, sendo a mera conduta insuficiente para desonerá-lo.
4. Complicações ocorridas na fase de cicatrização decorrentes da realização de cirurgia são circunstâncias inerentes ao próprio procedimento, não sendo suficientes para caracterizar a responsabilidade civil.
5. A constatação da necessidade de realização de refinamento cirúrgico para reparo das falhas ocorridas na cicatrização de cirurgia estética não representa o reconhecimento de erro médico.
5. O Dever de Informação abarca não somente a assinatura do termo de consentimento informado, como todas as informações trocadas entre médico e paciente. Precedentes desta Colenda Turma Cível.
6. Inexiste a necessidade de realização de nova prova pericial quando o laudo juntado aos autos não apresenta vícios a justificar sua invalidade.
7. Recurso conhecido e não provido.